Tribunal: TJMT
Processo: 1000025-54.2023.8.11.0051
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000025-54.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[PEDRO CALADO DE ARAUJO - CPF: 594.356.581-72 (APELADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –– IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR CULPA DO CONSUMIDOR QUE REMOVEU O PADRÃO DE ENERGIA – DANO MORAL INEXISTENTE – COBRANÇA EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA CONCESSIONÁRIA – ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O simples questionamento da validade do negócio jurídico e de débito, por si só, não configura a prática de ato ilícito e não constitui conduta capaz de ensejar reparação do título de danos morais, para o que é necessária a comprovação da má-fé.

2. A simples cobrança indevida, por si só, não é o suficiente para configurar a indenização a título de dano moral.

3. No caso dos autos não restou comprovada a má-fé da concessionária de energia elétrica, devendo ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mormente porque as partes reconheceram a existência de débito, bem como porque o restabelecimento do fornecimento da energia elétrica da unidade consumidora em questão foi impossibilitado por ato do consumidor.

4. Sentença reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais nº 1000025-54.2023.8.11.0051
, movida por
PEDRO CALADO DE ARAÚJO
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos
formulados
na exordial, para
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) do ganho econômico a ser auferido pela parte autora.

A Apelante sustenta (id. 182238672), em síntese, que a r. sentença deve ser reformada, uma vez que não houve o descumprimento da tutela que determinava o religamento de energia elétrica da unidade consumidora da parte autora, concedida nos autos do Processo n.º 002650-32.2021.8.11.0051, e sim impossibilidade de cumprimento da medida em razão de deficiência técnica apresentada na UC por ato do consumidor que removeu o padrão de energia do local em que se encontrava; tanto assim o é que a eficácia da tutela foi suspensa após a constatação da sua impossibilidade material.

Esclarece que, posteriormente, já em sede de audiência de conciliação, as partes se compuseram amigavelmente para que fossem refaturados os débitos da unidade consumidora da parte autora, bem como para que houvesse o restabelecimento da UC.

O Apelado apresentou suas contrarrazões (id. 182238676), sustentando, em síntese, que a r. sentença merece ser mantida, uma vez que,
“no processo
(Processo n.º 002650-32.2021.8.11.0051)
não fora pedido indenização por danos morais, visto que a necessidade urgente do autor era REVISAR SUAS FATURAS E RELIGAR SUA ENERGIA”
,
“no entanto, mesmo com liminar deferida, a apelante nunca cumpriu com sua obrigação de religar a energia até a audiência instrutória, na qual fora feito um acordo entre as partes e as contas foram recalculadas”
.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023